Tribunal: TCU
Processo: 014.798/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TC 004.533/2017-8 convertido em TCE conforme determinação do item 9.1 do AC 980/2017-TCU-Plenário.

Inteiro teor:
Acórdão 1580/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "e", com fundamento no art. 218, ambos do RI/TCU, e considerando os pareceres constantes dos autos, ACORDAM, por unanimidade, em expedir quitação à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (42.591.099/0001-93); Marcelo José Salles de Almeida (XXX.146.287-XX) e Orlando Santos Diniz (XXX.078.767-XX), ante o recolhimento integral do débito solidário cominado por este Tribunal por meio do item 9.3. do Acórdão 891/2020-TCU-Plenário , e encaminhar cópia desta deliberação, assim como da instrução da peça 316, e parecer do MPTCU, peça 322, aos responsáveis para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 014.798/2017-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 021.305/2022-6 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 021.309/2022-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 004.533/2017-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Federacao do Comercio de Bens, Servicos e Turismo do Estado do Rio de Janeiro (42.591.099/0001-93); Marcelo José Salles de Almeida (XXX.146.287-XX); Orlando Santos Diniz (XXX.078.767-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Administração Regional do Senac No Estado do Rio de Janeiro; Administração Regional do Sesc No Estado do Rio de Janeiro. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4.1. Ministros que declararam impedimento na sessão: Augusto Nardes e Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Andre Luis Santos Meira (25.297/OAB-DF), Clehilton da Silva Franca Neto (31.093/OAB-PE) e outros, representando Federacao do Comercio de Bens, Servicos e Turismo do Estado do Rio de Janeiro; Raphaela Cunha Justo da Silva (94117/OAB-RJ), Camila Machado Silva (190119/OAB-RJ) e outros, representando Administração Regional do Senac No Estado do Rio de Janeiro; Marta de Castro Meireles (130.114/OAB-RJ) e Ivan Ribeiro dos Santos Nazareth (121.685/OAB-RJ), representando Marcelo José Salles de Almeida; Antonio Florencio de Queiroz Junior, Raphaela Cunha Justo da Silva (94117/OAB-RJ) e outros, representando Administração Regional do Sesc no Estado do Rio de Janeiro; Walmir Antonio Barroso (52839/OAB-RJ), representando Orlando Santos Diniz. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.